Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700720-53.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALAN FABIANO PINTO DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Ao embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 37347078. Brasília, 15 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador